Tribunal: TJES
Processo: 5000005-07.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-07.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ARTHUR BERNARDO BUTERI DUARTE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de evitar dano irreparável para a parte;
b)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de perícia;
c)
reforma da r. sentença;
d)
improcedência dos pedidos formulados na exordial;
e)
ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços;
f)
que expirou o prazo da garantia contratual e legal.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não restou demonstrado a presença de grave risco a recorrente. Isto porque, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, vez que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Sendo assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo.

De outro modo, sustenta a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para dirimir este conflito, uma vez se tratar de demanda de natureza complexa, no entanto, rejeito tal alegação, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente documentação (protocolos e fotografias) suficiente para o julgamento do feito.

No mérito, destaca-se que o cerne da presente demanda cinge-se em averiguar se o vício existente no produto adquirido pelo recorrido, este identificado após o prazo de garantia, deve ser suportado pelo fabricante (recorrente).

Destaca-se que o vício foi identificado após uma atualização do sistema operacional do próprio aparelho celular do recorrido e após dita operação, a tela do celular apresentou um traço vertical com luminosidade atípica, alterando a interface original do produto.

Ocorre que apesar do vício ser identificado após o prazo de garantia contratual e sabendo que os produtos não possuem garantia

ad aeternum
, o juízo
a quo
ao determinar a substituição do produto, observou: i) o valor desembolsado para a aquisição do produto; ii) o período demasiadamente curto de duração de utilidade para aparelhos de alta tecnologia.

Destarte, são fatores que devem ser observados, uma vez que aparelhos como das características mencionadas acima devem funcionar por período maior.

Sendo assim, ainda que extrapolado o prazo de garantia contratual, o CDC considera a vida útil dos produtos como critério a ser observado, mesmo após terminado o referido termo. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA.
VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. [...]
5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia.
6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de
vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então.
7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.
Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012). (original sem destaque).

Sendo assim, uma vez observado que o vício surgiu após atualização do sistema do aparelho celular, ainda que este vício tenha se dado fora da garantia com o fornecedor, acertou o juízo
a quo
em dar interpretação correta ao caso, à luz do CDC, que disciplina o critério da vida útil dos produtos.

Em que pese a alegação de reforma da sentença por ausência de ato ilícito e falha na prestação dos serviços, com o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, não deve ser acolhida, pois a determinação de substituição do produto em questão no caso em apreço, é medida indiscutível pela doutrina consumerista, sob pena de configurar vício de adequação, conforme dispõe o art. 18 do CDC
[1]
e quebra da boa-fé objetiva, esta que deve nortear as relações contratuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO, POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE RISCO PARA RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA VIDA ÚTIL DO APARELHO MÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.